Tribunal: STF
Processo: ARE 1450304
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINARES. 1) PLEITEADA NULIDADE DO FEITO COM O RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE RESPONDE A DOIS PROCESSOS PELA PRÁTICA DO MESMO FATO DELITUOSO. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTE QUE FOI PROCESSADO NA JUSTIÇA ELEITORAL POR CONDUTA DIVERSA (INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR - ART. 289, DA LEI N. 4.737/65). CONDUTAS DISTINTAS, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NULIDADE AFASTADA. 



    2) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. A) PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONEXÃO COM O PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGARES DIFERENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO QUE, CONSIDERANDO CONVENIENTE, PODE DETERMINAR A SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS (ART. 80, CPP). ADEMAIS, PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. ENUNCIADO N. 235 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. B) INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO OU DE CARÁTER TRANSNACIONAL DO ILÍCITO APURADO. HIPÓTESES LEGAIS DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO VERIFICADAS (ART. 109, IV E V, CRFB/88). 



    3) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL QUE ENTENDEU INVIÁVEL A CONCESSÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INSTITUTO QUE SE APLICA SOMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A DENÚNCIA NÃO FOI RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/19. ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    4) SUSCITADA NULIDADE DO FEITO, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL PREVISTO PARA CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E A CONSEQUENTE FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR (ARTS. 513 E SEGUINTES, DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA COM AMPARO EM LASTRO INDICIÁRIO SUFICIENTE. JUSTIFICAÇÕES APRESENTADAS NA FASE INVESTIGATIVA QUE DISPENSAM A RESPOSTA PRELIMINAR DO ART. 514 DO CPP. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO AFASTADA.



    5) AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO DECORRENTE DA SUPOSTA DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA GARANTIDO POR MEIO DA ATUAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. PEÇAS PROCESSUAIS DEVIDAMENTE APRESENTADAS DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 523, DO STF. PREFACIAL RECHAÇADA. 



    6) ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA INDEVIDA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. CONTUDO, DEVIDAMENTE INTIMADO, ATRAVÉS DE SEU TELEFONE CELULAR, DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO QUE DERIVOU DE RESPONSABILIDADE PRÓPRIA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PREFACIAL RECHAÇADA. 



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DOCUMENTAL IRREPETÍVEL E APTA A DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO QUE SE PERFEZ COM A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO FALSA PARA SOLICITAR EMISSÃO DE CPF PERANTE A RECEITA FEDERAL E CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. NEGATIVA DE DOLO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DO STJ. CONTUDO, PENA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO PODE SER ESTABELECIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, CONFORME ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ.



    NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE DIAS-MULTA. TEOR DO ART. 72, DO CÓDIGO PENAL, QUE SE APLICA TÃO SOMENTE ÀS HIPÓTESES DE CONCURSO FORMAL E MATERIAL, E NÃO A CONTINUIDADE DELITUOSA. SANÇÃO READEQUADA. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADO O QUANTUM DE DIAS-MULTA” (doc. eletrônico 455, pp. 1-2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVII, XLIV, XLVI, LV, LVII; 93, IX, da mesma Carta (doc. eletrônico 462).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    É certo, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Ademais, o Juízo de origem, ao dar parcial provimento ao apelo, amparou-se na interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Penal, Código Penal e Lei 13.964/2019) e nas provas produzidas. Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citadas normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/5/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de prejuízo concreto ao acusado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    4. Agravo interno desprovido (RE 1.339.079 AgR/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator